Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de obter a declaração de inexistência de débito cumulada com restituição em dobro e reparação por danos morais em decorrência da suposta celebração de dois contratos de empréstimos consignados em sua folha de pagamento de benefício previdenciário.
3. A sentença, por sua vez, pontuou que, conforme as provas dos autos, restou evidenciada a efetivação de uma das contratações pelo autor (contrato no 338588598-7), mas a outra (contrato no 343373854-3), não, motivo pelo qual declarou-se a inexistência apenas de tal débito; condenou-se o recorrente à devolução dobrada das quantias descontadas a ele vinculadas, bem como ao pagamento de compensação por danos morais.
4. De outro lado, as razões recursais repetem ipsis literis parte das as alegações da contestação, relativas ao contrato tido como regularmente celebrado pelo magistrado, e ignora completamente as alegações e fundamentação referente ao outro negócio jurídico. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.